Tribunal: TJPA
Processo: 0013121-74.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013121-74.2018.8.14.0107

APELANTE: EUDOXIO LIMA DE ALENCAR, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EUDOXIO LIMA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADOS PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e julgar prejudicado o apelo de Eudoxio Lima de Alencar, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
apelação
cível, sendo o primeiro interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e o segundo por
EUDOXIO LIMA DE ALENCAR
, ambos em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. Nº 0013121-74.2018.8.14.0107).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Fica o requerido condenado a restituir, em danos materiais, devendo restituir à reclamante todas as parcelas descontadas indevidamente, na forma do art. 42 do CDC, devendo o valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data da citação.

Condeno a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto).

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta do reclamante, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § 2º, do CPC.”

Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

No apelo do Banco foi defendida
a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco
.

Já o inconformismo da autora pretende a majoração dos danos morais e dos ônus sucumbenciais, além da modificação do termo inicial da incidência dos juros de mora em relação à repetição do indébito para a partir do evento danoso.

Os litigantes apresentaram suas respectivas contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 807677593, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados.

Da leitura da inicial, o autor alegou desconhecer contratação do negócio jurídico em questão, já que em momento algum foi solicitado por ele ou que tenha autorizado terceiro a fazê-los em seu nome.

A instituição financeira, por sua vez, defende regularidade das contratações, considerando que o autor firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a essa transação foi a ele disponibilizada.

Tenho que o inconformismo do Banco quanto à regularidade da contratação comporta acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela total regularidade das cobranças.

Isto porque, ainda na fase instrutória, foi colacionado aos autos cópia do empréstimo consignado nº 807677593, no valor de R$3.634,39, dividido em 72 parcelas de R$110,74 iniciadas em Fevereiro/2017, assinada pelo autor e acompanhada dos documentos pessoais dele. Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para a apelada a quantia a pouco mencionada mediante transferência bancária para conta onde o mesmo recebe o benefício previdenciário, sendo imperioso ressaltar que o TED acostado pelo Banco sequer foi impugnado pela requerente.

Assim, tenho que o Banco se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade das cobranças desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
, ficando prejudicado o exame do apelo do autor.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco Financiamentos S.A. para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança dos empréstimos consignados impugnados
; porém JULGO PREJUDICADO a apelação do autor Eudoxio Lima de Alencar.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024